Tribunal: TJES
Processo: 5008392-37.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008392-37.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERIA SOBREIRO DA FONSECA MENEGASSI e outros
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008392-37.2022.8.08.0012

RECTE.:
ROBERIA SOBREIRO DA FONSECA MENEGASSI E OUTRO.

RECDO.:
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.
IMPOSSIBILIDADE DE REAGENDAMENTO E NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES APÓS UM ANO DO CANCELAMENTO DA VIAGEM.
DANOS MATERIAIS
E
MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA
REFORMADA
.

Tese da parte autora

Os requerentes alegam terem adquirido pacote de turismo agendado para o período de 22/02 a 26/02/2021, incluindo transporte aéreo e hospedagem, pelo qual pagaram R$ 3.950,81. Todavia, testaram positivo para COVID às vésperas da viagem, de modo que não puderam viajar, tendo solicitado o reembolso do pacote junto à requerida, sem sucesso. Por esta razão, vem a Juízo requerer a compensação por todos os danos materiais e morais sofridos.

Em sede recursal (ID 4527792), os autores pugnam pela reforma da sentença, diante da existência de dano moral indenizável sob o prisma da teoria do desvio produtivo.

Tese da ré

A Ré CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. apresentou contrarrazões recursais ao ID 4527796, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4527784) foi parcialmente modificada pela decisão ao ID. 4527790, dispôs que: “
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à restituição integral aos autores de R$ 3.950,81 (três mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos), de forma simples, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data do efetivo prejuízo (22/02/2021), em conformidade com a Súmula nº 43 do STJ
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia à necessidade de
fixação de indenização pelos danos morais suportados pelos autores,
referentes
à viagem
não realizad
a
por estes

devido à pandemia de COVID 19.

Pois bem. Da análise dos autos, entendo
que a sentença recorrida merece reformas.

Realmente, não houve qualquer ilícito em relação ao cancelamento da viagem, haja vista que se dera por motivo de força maior, inclusive de responsabilidade dos recorrentes, em razão de terem contraído o vírus da Covid-19.

Da mesma forma, o reembolso dos valores apenas poderia ser pago após um ano do cancelamento da viagem, conforme bem delineado pelo juízo de piso.

Contudo, o ato ilícito praticado pela recorrida – não devolução dos valores no prazo de 1 (um) ano – somado ao fato de querer obrigar o consumidor a utilizar o crédito, sem restituí-lo - , ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, haja vista que se trata de situação capaz de ocasionar angústia e revolta, gerando dano extrapatrimonial.

Se o consumidor não almeja mais realizar qualquer viagem no período, não há como obrigá-lo (de forma indireta, através da não restituição dos valores) ainda mais que a situação financeira das famílias fora alterada, também, pela pandemia da Covid-19, devendo o valor ser ressarcido após um ano.

Agrava a situação o fato da própria requerida, através de email, ter oportunizado o reembolso, e, também, de sequer ter dado uma resposta quando da reclamação do consumidor junto ao Procon, falha este no dever de informação que também gera incerteza e angústia, ensejadora de abalo moral.

Por fim, importante consignar que não comungo da teoria do desvio produtivo, haja vista que vivemos numa sociedade de consumo massificado onde qualquer erro ou alteração na rotina das empresas demanda tempo para ser solucionado, principalmente do consumidor, não ensejando indenização por dano moral.

Verificado que o ato ilícito praticado gerara abalo extrapatrimonial, a indenização deve ser quantificada considerando a situação econômica das partes, a gravidade do dano, e a culpabilidade de seu causador, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa de quaisquer das partes.

Dito isso, constato que a parte autora possui razoável situação econômica, o abalo não fora grave (demora e falta de informação quanto a restituição dos valores) e a culpabilidade da empresa no fato não fora extraordinariamente lesiva a justificar a hipótese de majoração dos valores.

Dessa forma, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor indenizará de forma adequada e proporcional os danos morais sofridos, sem gerar enriquecimento sem causa de quaisquer das partes. A correção monetária e os juros moratórios legais devem ser calculados a partir do arbitramento neste acórdão, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelos autores e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para condenar a recorrida a indenizar os autores a título de dano moral, em quantia individualizada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deve ser acrescida de correção monetária e juros legais a contar deste arbitramento. Sem custas ou honorários face ao resultado do julgamento.
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)